Tribunal: TJSP
Processo: 2053097-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Deferimento parcial da tutela de urgência com a manutenção de uma das recorridas no plano de saúde. Irresignação da ré.
II. Notícia da prolação de sentença de mérito sobre a demanda. Cognição exauriente sobre o pedido. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Perda de objeto configurada. Agravo prejudicado.
AGRAVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Deferimento parcial da tutela de urgência com a manutenção de uma das recorridas no plano de saúde. Irresignação da ré.
II. Notícia da prolação de sentença de mérito sobre a demanda. Cognição exauriente sobre o pedido. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Perda de objeto configurada. Agravo prejudicado.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053097-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados HELCIO BUENO
DA SILVA, INÊS BUENO DA SILVA, MIRELLA BUENO DA SILVA e MOARA
BUENO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053097-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2053097-80.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.A
Agravados: Helcio Bueno da Silva e outras
Voto n. 48.236
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Deferimento parcial da tutela de urgência
com a manutenção de uma das recorridas no plano de saúde.
Irresignação da ré.
II. Notícia da prolação de sentença de mérito sobre a demanda.
Cognição exauriente sobre o pedido. Precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça. Perda de objeto configurada. Agravo
prejudicado.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 73/75, da lavra do MM. Juiz de Direito Alexandre Zanetti
Stauber, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente
o pleito de tutela de urgência declinado pelos agravados.
Busca-se, pelas razões expostas às fls. 01/18, o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053097-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recurso para que seja suspensa a tutela de urgência, com o consequente
afastamento do dever de manutenção do plano de saúde da coautora
Moara.
O agravo foi processado, sem atribuição de efeito suspensivo
(fls. 62) e não respondido (fls. 81).
A recorrente interpôs agravo interno, julgado em 26.05.20
(Acórdão de fls. 74/77).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
2. O agravo não comporta conhecimento, vez que prejudicado.
Consoante se verifica do sistema informatizado deste E.
Tribunal, a demanda, na qual foi editada a decisão que deferiu
parcialmente a tutela de urgência e contra qual foi interposto presente
recurso, foi objeto de sentença de mérito: “JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, confirmando tutela de urgência anteriormente
concedida, para DETERMINAR à ré a manutenção da coautora
Moara no plano de saúde; e, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$
100.000,00 (cem mil reais), PROVIDENCIAR a reinclusão da
coautora Mirella no plano de saúde, como dependentes do titular
Helcio Bueno da Silva, nas mesmas condições de cobertura e preço
atualmente contratados, apenas enquanto o titular viver. Ainda,
CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de danos morais às coautoras Mirella e Moara,
corrigido monetariamente a partir desta data e com juros de mora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053097-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
partir de cada exclusão” (fls. 213 autos de origem).
Em sendo assim, a matéria posta em debate no presente
agravo, já se encontra solucionada em decisão superveniente, de caráter
exauriente, tornando-se inócua a apreciação do presente recurso, de modo
que configurada a perda de seu objeto.
Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. Cinge-se a demanda à
sentença superveniente à ação principal que acarretou a perda de
objeto do Agravo de Instrumento que tratava da antecipação dos
efeitos da tutela. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra
decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da
prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do
provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. 3.
Recurso Especial não provido” (REsp no 1.332.553/PE, Rel. Herman
Benjamin, J. 04.09.2012).
3. Diante do exposto, não é passível a cognição do agravo,
dado que prejudicado.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Donegá Morandini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053097-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relator